Tribunal: TJES
Processo: 5005495-43.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005495-43.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERONICA BURINI DUTRA e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5005495-43.2021.8.08.0021
RECTE. / RECDO.: VERÔNICA BURINI DUTRA
RECTE. / RECDO.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANÇA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ARBITRADOS EM PATAMAR ADEQUADO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais (lucros cessantes) cumulada com pedido indenizatório por danos morais, ajuizada por VERÔNICA BURINI DUTRA em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. Narra a autora, em síntese, que mesmo com todas as suas contas de energia elétrica quitadas, a concessionária injustificadamente procedeu com o corte no fornecimento de energia elétrica, só ocorrendo o restabelecimento após 20h (vinte horas) do corte. Requer que a ré seja condenada ao pagamento da indenização por danos materiais (lucros cessantes) no valor de R$400,00 (quatrocentos reais) e a indenização por danos morais de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em sede de contestação (ID. 3762029), a requerida alega a inexistência de relação de consumo, excludente de responsabilidade, exercício regular do direito e inexistência de defeito na prestação de serviços. Aduz, por fim, a inexistência de danos morais. Requereu a improcedência da demanda.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 3762042), que assim resolveu a lide:

Ante o exposto, julgo:

a) PROCEDENTE
o pedido da autora para condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, devidamente atualizada a partir desta data e acrescida de juros de 1% ao mês, desde a citação.

b) IMPROCEDENTE
o pedido de lucros cessantes.

Irresignada, a EDP interpôs Recurso Inominado (ID. 3762048). Em suas razões, pugna pelo reconhecimento da inadimplência da autora. Aduz que não houve corte indevido, agindo conforme Resolução 414/2010 da ANEEL. Requer a improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, a redução do valor de danos morais.

A autora interpôs Recurso Inominado (ID. 3762044), alegando, em suas razões, a necessidade de reforma para que seja majorado o valor a título de danos morais, pois entende que o valor arbitrado foi irrisório.

A Autora apresentou contrarrazões aos ID. 3762052. A EDP apresentou contrarrazões aos ID. 3762054.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Tendo em vista terem sido interpostos recursos tanto pela parte autora quanto pela requerida, passo a análise pormenorizada e individual de cada um.

Recurso interposto pela parte requerida EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Ademais, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

Cinge-se a controvérsia acerca da regularidade, ou não, do corte do fornecimento de energia realizado pela recorrente. Entendo ser irregular, uma vez que a autora comprovou nos autos (ID. 3762012) que não possuía débitos com a concessionária.

Quanto à irregularidade, coaduno com o entendimento exarado em sentença:

Pois bem. Restou incontroverso o corte de energia elétrica na residência da autora, cujo o fato foi atribuído pela ré em razão de suposto débito da fatura no valor de R$ 10.557,36 (dez mil quinhentos e cinquenta e sete reais e trinta e seis centavos) cujo vencimento era 09/07/2021, e que teria sido quitado pela consumidora somente em 17/11/2021.

A requerente apresentou no ID. 12366730 - Pág. 4 o comprovante do pagamento da respectiva fatura, cujo vencimento ocorreu em 20/09/2021.

[...]

Posto isso, na hipótese, induvidoso que o corte injustificado do fornecimento de energia elétrica, por si só, enseja o dever de indenizar, uma vez que se trata de serviço essencial que prejudica sobremaneira as atividades rotineiras dos consumidores privados desse bem.

[...]

Feitas tais ponderações, na espécie, não se pode ter como correta a negativa do fornecimento de energia elétrica à autora, daí advindo os danos extrapatrimoniais. No caso em apreço, o dano é in re ipsa, ressaltando-se que a privação da energia certamente causou transtornos à usuária que ultrapassam o contorno do mero aborrecimento, pois ela foi despojada injustamente de bem essencial.

Por conseguinte, restou caracterizada a irregularidade da conduta adotada pela recorrente, razão pela qual deve ser responsabilizada objetivamente pelo ilícito cometido.

Não há como acatar a tese de que seria mero exercício regular do direito, eis que este direito não se encontrava constituído, ante a ausência de documento idôneo para tanto.

Quanto à indenização por danos morais, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do recorrente, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Desta feita,
merece ser mantida
a r. sentença objurgada, por seus próprios fundamentos, consoante Enunciado 11 das Turmas Recursais e art. 46 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto pela autora VERÔNICA BURINI DUTRA

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 1º do CPC, em virtude da insuficiência de recursos comprovada pela autora.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

Pretende a autora a majoração do
quantum
indenizatório arbitrado pelo juízo de piso.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, considerando a evidente deserção,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado 11 das Turmas Recursais e art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, entretanto, suspendo a exigibilidade de tal verba em desfavor da recorrente
VERÔNICA BURINI DUTRA,
ante a concessão de assistência judiciária gratuita à parte, na forma do art. 98, §3º do CPC

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 05 de outubro de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)